Tribunal: STF
Processo: AI 612460
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
   Servidores Públicos. Reajustes setoriais. Possibilidade.
   Inocorrência a ofensa aos princípios da isonomia e ao reajuste
   geral de vencimentos. Precedente. 3. Agravo regimental a que se
   nega provimento.